Tribunal: TJMT
Processo: 1027053-78.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027053-78.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAKELINE WEIGERT DA CRUZ - CPF: 956.863.121-68 (RECORRENTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), GOVERNO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1027053-78.2022.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
JAKELINE WEIGERT DA CRUZ
.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento Virtual:
15 a 18/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO

- EXTINÇÃO
PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
-
IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE
SEGURANÇA
- INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
- INCIDÊNCIA DO ART. 9o DO DECRETO 20.910 /32 E DA SÚMULA 383 DO STF -
PRESCRIÇÃO
NÃO CARACTERIZADA
- REMESSA DO FEITO À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo em razão do resultado da desclassificação do certame da parte autora na fase de investigação social.

2.

O juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão da reclamante e julgou extinto o feito com fulcro no
art. 6o da Lei no. 9.099/95 c/c o art. 206, § 3o, inciso V do Código Civil e o art. 487, inciso II do Código de Processo Civil
. Inconformado com a decisão, a recorrente defende que não houve a prescrição do seu direito de ação já que impetrou mandados de segurança que interromperam o prazo prescricional.

3.

Consta nos autos que a
reclamante impetrou mandado de segurança em
25/09/2017
, processado sob o no 1011574-30.2017.8.11.0000, cujo acórdão, que reconheceu a ilegitimidade passiva,
transitou em julgado em 13/02/2019
.

4.

O ato administrativo questionado ocorreu em 22/08/2017, portanto, a interrupção da prescrição operada pela impetração do
mandamus
ocorreu

apenas um mês e três dias após o seu início.

5.

É cediço que nos moldes do
art. 9o do Decreto no 20.910/32 “a
prescrição interrompida
recomeça a correr, pela metade do prazo
, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo
.”

6.

Não obstante, deve-se observar ainda a incidência
do
verbete no 383 do Supremo Tribunal Federal,
verbis
:
A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo,
mas
não fica reduzida aquém de cinco anos
, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo
.

7.

Assim, a contagem do prazo prescricional retomou seu curso com o trânsito em julgado do
mandamus
, ocorrido em 13/02/2019, sendo certo que para completa observância da Súmula 383 do STF, ainda restavam 4 anos e 11 meses de prazo.

8.

Apenas 13 dias depois fora impetrado outro
mandamus
, em 26/02/2019, cujo trânsito em julgado ocorreu em de 22/05/2020, restando ainda quatro anos e 10 meses para completar o prazo de cinco anos, sendo, portanto, tempestiva a presente demanda, ajuizada em novembro/2022.

9.

Sobre o efeito interruptivo da ação constitucional, assim vem se posicionando a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não pairando dúvida alguma acerca da sua efetivação:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional no tocante à ação de repetição do indébito tributário, de modo que, somente a partir do trânsito em julgado da ação mandamental, se inicia a contagem do prazo em relação à ação ordinária para a cobrança dos créditos recolhidos indevidamente. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1552727 RS 2015/0218999-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2021)

10.

Nesse sentido, consiste o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR –

ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL – REINÍCIO DO LAPSO PELA METADE – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 9o DO DECRETO 20.910/1932 – SÚMULA 383 DO STF – AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA A DESTEMPO

– EXTINÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

O mandado de segurança impetrado para proteger o direito violado interrompe a prescrição e, nos termos do artigo 9o do Decreto no 20.910 /32, do prazo prescricional se reinicia pela metade a partir do trânsito em julgado da decisão proferida na ação mandamental, conforme a orientação sufragada na Súmula no 383 do STF que dispõe que "a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo".

(N.U 0086859-12.2018.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/06/2019)

11.

Não configurada a prescrição,
imperioso reconhecer que razão assiste a recorrente quanto ao afastamento da prescrição decretada.

12.

Oportuno mencionar ainda que não há indícios nos autos de ter ocorrido a citação da parte recorrida neste feito, sendo este pressuposto de existência de validade da relação processual, a desconstituição da sentença é medida que se impõe, por conseguinte, retorno dos autos ao Juizado de origem para regular processamento.

13.

Recurso conhecido e provido para o fim de afastar a prescrição, desconstituindo a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação
,
devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024